Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-26.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700722-26.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETE DE JESUS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela requerida por E.G.S., representado por sua genitora, ELIZABETE DE JESUS SILVA, para concessão de vaga em creche pública perto de sua residência. É o relatório. Reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT) c/c art. 932, inciso III do NCPC, que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Ante a decisão do Conflito de Competência (0705567-81.2019.8.07.0018) que declarou a competência para conhecimento e julgamento do feito o juízo suscitado, qual seja o Fazendário, o processamento deste Agravo de Instrumento deve ser indeferido de plano, haja vista que a competência das Turmas Recursais de Juizados se limita ao sistema dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A competência recursal contra decisões dos juízes de juízos comuns é do Tribunal de Justiça, de modo que, como não há declinação de competência no sistema dos juizados, e cabe ao relator indeferir o processamento de recurso quando ele não é cabível, o indeferimento deve ser feito. Em face do exposto, indefiro o processamento do recurso porque esta Turma Recursal de Juizados é absolutamente incompetente para seu processamento e julgamento. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator